Tribunal: TJSP
Processo: 1064935-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma

Ementa:
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
DÉBITO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – Reconhecimento da ilicitude da inclusão do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes foram impugnadas pela parte autora - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da ação e para determinar o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a parte autora possuía legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora apelante - Acolhidas as alegações da parte autora, com reforma da r. sentença, em parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da ação, e determinar o cancelamento das negativações em questão
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido, e primeiro recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064935-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULO
ROGERIO SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do segundo recurso e deram provimento, em parte, ao
recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO no 37223
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0219
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível do Foro Central Cível
Apelante: Paulo Rogério Santos da Silva
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
RECURSO - Não se conhece da segunda apelação
interposta pela parte autora contra a r. sentença - Pelo
princípio da unirrecorribilidade, contra cada decisão judicial
cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em
lei.
DÉBITO
E
INSCRIÇÃO
NOS
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES
Reconhecimento da ilicitude da
inclusão do nome da parte autora em cadastros de
inadimplentes, objeto da ação, uma vez que a parte ré não se
desincumbiu do ônus de provar a existência e a origem
dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de
inadimplentes foram impugnadas pela parte autora -
Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação e a
ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma da r.
sentença, para declarar a inexigibilidade da dívida objeto da
ação e para determinar o cancelamento da respectiva
inscrição em cadastro de inadimplentes, providenciando o
MM Juízo da causa o necessário para o cumprimento do ora
julgado.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Apesar de comprovado o
ato ilícito, consistente na indevida inscrição de débito nos
cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e não
configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na
espécie, é descabida a condenação da ré no pagamento de
indenização por danos morais, uma vez que a parte autora
possuía legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Incabível o reconhecimento de
litigância de má-fé da parte autora apelante - Acolhidas as
alegações da parte autora, com reforma da r. sentença, em
parte, para declarar a inexigibilidade dos débitos objeto da
ação, e determinar o cancelamento das negativações em
questão
Segundo recurso interposto pela parte autora não conhecido,
e primeiro recurso provido, em parte.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
3
Ao relatório da r. sentença de fls. 230/232, acrescenta-
se que a presente ação foi julgada nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO
IMPROCEDENTE a demanda. O requerente arcará com o pagamento das custas e
despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
que fixo em 10% do valor da causa atualizado, ressalvados os benefícios da
gratuidade da justiça a ele concedidos. Condeno o requerente, ainda, com
fundamento no art. 80, II, combinado com o art. 81, caput, ambos do Código de
Processo Civil, ao pagamento de multa de 5% do valor da causa atualizada”.
Apelação da parte autora (fls. 234/263), sustentando:
(a) ausência de litigância de má-fé; (b) “NÃO CONSTA DOS AUTOS QUALQUER
DOCUMENTO CAPAZ DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
APELADA”; (c) “O BANCO AFIRMA QUE O RECORRENTE CONTRATOU
CONTA CORRENTE E RENEGOCIAÇÃO E NÃO CONSEGUE CARREAR
NENHUM
CONTRATO
SUBSCRITO,
GRAVAÇÃO
TELEFÔNICA
OU
MICROFILMAGEM COMPROVANDO A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS
PARTES?”; (d) inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ; (e) existência de danos
morais; (f) os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso; e (g) fixação
dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.
Segunda apelação da parte autora (fls. 264/293).
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte ré apelada (fls. 296/302), insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora é que o recurso
seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de “JULGAR TOTALMENTE
PROCEDENTE o pedido inicial em face da regra dos artigos 14 e 43, § 2o da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e artigos 186 e 927 do Código Civil,
bem como entendimento jurisprudencial pátrio, condenando-se a Apelada ao
pagamento de indenização a ser fixada por este E. Tribunal, bem como as custas e
honorários advocatícios” (fls. 263).
2. Não se conhece da segunda apelação interposta pela
parte autora (fls. 264/294) contra a r. sentença de fls. 230/232.
2.1. Pelo princípio da unirrecorribilidade, contra cada
decisão judicial cabe apenas um único recurso, salvo exceções previstas em lei.
Desta forma, exaure-se o direito de recorrer quando a
parte interpõe o recurso, sendo vedado, posteriormente, a interposição de novo
recurso, objetivando reforma da mesma decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Nesse sentido, o entendimento:
(a) de Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery: “3.
Preclusão consumativa. Exercido o direito de recorrer, está consumada a
faculdade de o vencido impugnar a decisão judicial recorrível. Se recorrer
parcialmente, não pode completar o recurso, ainda que não se tenha escoado o
prazo.” (“Código de Processo. Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a edição,
RT, 2015, p. 2020, nota 3 ao art. 1.002, o destaque não consta do original);
(b) de Humberto Theodoro Junior: “A preclusão
consumativa, que se funda no regime traçado pelo art. 507, do Código atual, decorre
do fato de “já ter sido realizado um ato [pela parte], não importa se com mau ou bom
êxito”. A consequência é não ser possível “tornar a realizá-lo”. É com base nessa
regra, que se entende que se a parte escolheu errado o recurso interposto, a
faculdade de recorrer já foi exercida e exaurida, por força da preclusão
consumativa, donde a impossibilidade de desistir do recurso interposto para
substituí-lo por outro. O princípio da unirrecorribilidade e da preclusão
consumativa têm sido aplicada, com frequência, pelo STJ e pelo STF,
principalmente, quando, por insegurança quanto ao melhor meio de impugnar
a decisão, a parte lança mão, sucessiva ou simultaneamente, de dois recursos.”
(“Curso de Direito Processual Civil Execução forçada - Cumprimento de Sentença
Execução Títulos Extrajudiciais Processo nos Tribunais Recursos Direito
Intertemporal”, vol. III, 47a ed., Forense, 2015, RJ, p. 301, item 207, o destaque não
consta do original); e
(c) do Eg. STJ: (c.1) “PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO
SIMULTÂNEA
DE
DOIS
AGRAVOS INTERNOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
ALÍNEA
"A".
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA EXATA COMPREENSÃO DA
CONTROVÉRSIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. ALÍNEA "C".
AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. ART. 255/RISTJ. PRIMEIRO AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO. I -
Consoante o princípio da unirrecorribilidade, é vedada a utilização de duas vias
recursais para a impugnação de um mesmo ato judicial. Assim, na interposição
simultânea de dois agravos internos pela mesma parte incide a preclusão
consumativa em relação ao segundo recurso. Precedentes. II - A mera alusão ao
malferimento de legislação federal, sem particularizar o gravame ou descompasso na
sua aplicação, não enseja a abertura da via Especial. Desta forma, inviável a
admissão do apelo com base na alínea "a". Aplicável, à espécie, o verbete Sumular
284/STF, verbis: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." III - A
admissão do Especial com base na alínea "c" impõe o confronto analítico entre os
acórdãos paradigma e hostilizado, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica
posta em debate, conforme disposto no art. 255 e parágrafos do RISTJ. IV - Primeiro
agravo interno desprovido. Segundo agravo interposto não conhecido.” (5a T, AgRg
no Ag 758370/ SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. 06.06.2006, DJ DJ 01/08/2006 p. 527, o
destaque não consta do original); e (c.2) “Os agravantes interpuseram, no mesmo dia
(30.06.2008), dois agravos de instrumento, idênticos, contra a decisão que inadmitiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
5
o seu recurso especial. O primeiro foi protocolado às 17h18m e o segundo às
17h19m. O princípio da unirrecorribilidade ou unicidade recursal veda a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim,
com a interposição do primeiro agravo de instrumento ocorreu a preclusão
consumativa em relação a este segundo agravo. Diante do exposto, dele não
conheço. Publique-se.” (Ag 1138098, rel. Min. César Asfor Rocha, DJ 27.03.2009, o
destaque não consta do original).
2.2. Na espécie: (a) a r. sentença de fls. 230/232 foi
objeto de recurso anterior da parte autora em 11.12.2020, 17:10:04 (conforme fls.
234, “Razões de Apelação”, “Propriedades”, campo “Protocolado em”); e (b) a parte
autora interpôs novo recurso de apelação buscando a reforma da mesma r. sentença
em 11.12.2020, 17:14:03 (conforme fls. 264, “Razões de Apelação”, “Propriedades”,
campo “Protocolado em”).
Dessa forma, tendo sido interposto recurso de apelação
pela parte autora anteriormente à apelação de fls. 164/293, objetivando reforma da
mesma decisão, de rigor o não conhecimento do segundo recurso, em observância ao
princípio da unirrecorribilidade.
3. Reforma-se a r. sentença.
3.1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas
ações de reparação de danos por vítimas de acidente de consumo, como acontece no
caso dos autos, por envolver responsabilidade civil de fornecedor de serviços, sendo,
a propósito, desnecessário perquirir sobre a presença dos elementos objetivos e
subjetivos da relação de consumo, conforme orientação que esse Relator passa a
adotar.
Nesse sentido, a orientação: (a) do julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, extraído do site do Eg. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO
O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO
PRODUTO.
ÔNUS
DA
PROVA.
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 -
Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de
cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer,
causando graves lesões. 2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um
acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela
regra do art. 17 do CDC ("bystander"). 3 - Reconhecimento do nexo causal entre
as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja. 4 - Ônus da
prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante. 5
- Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC. 6 -
Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença
de primeiro grau.” (STJ-3a Turma, REsp 1288008/MG, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, v.u.,. j. 04/04/2013, DJe 11/04/2013, RSTJ vol. 230 p. 591, o destaque
não consta do original); e (b) de Bruno Miragem: “Note-se que, no caso da
responsabilidade civil dos bancos, tem prevalência a aplicação do CDC, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
6
sendo necessário investigar a presença dos elementos da relação de consumo,
como se reclama na disciplina dos contratos bancários. Explica-se: enquanto nos
contratos bancários, reclama-se a existência da relação de consumo, invocando o
disposto no art. 3o, § 2o, do CDC, quanto à quantificação da atividade bancária como
espécie do serviço objeto da relação de consumo, bem como no entendimento
jurisprudencial afirmado pela Súmula 297 do STJ, há de se fazer uma distinção É
preciso definir se, além de se tratar de relação contratual entre cliente e banco, o
cliente ostenta qualidade que lhe permita ser identificado como consumidor, seja pela
exegese do conceito de destinatário final (art. 2o), ou pela interpretação do art. 29,
que autoriza a equiparação para fins de proteção contratual, atualmente interpretado
segundo exigência de demonstração de vulnerabilidade in concreto, de subordinação
entre o cliente e o banco. Outra coisa é a relação jurídica que resulta da
imputação de responsabilidade pelo dever de indenizar. Isso porque, aqui, a
hipótese de equiparação a consumidor, seja de quem não é cliente do banco, ou
sendo cliente, não se considera destinatário final ou vulnerável (uma grande
sociedade empresária, por exemplo), decorre de mera constatação fática de que
se trata de vítima de um dano cuja responsabilidade é do fornecedor. Em outros
termos: enquanto em matéria contratual permite-se investigar a qualidade
subjetiva do cliente bancário para efeito de promover sua equiparação a
consumidor por força do art. 17 do CDC, sob o fundamento de que se trata de
pessoa exposta aos riscos de mercado de consumo, e, em especial da atividade
desenvolvida pelo banco. Assim, por exemplo, não se cogita de questionar a
aplicação odo CDC nos danos causados, seja a clientes pessoas físicas ou
grandes sociedades empresárias, pela informações levadas indevidamente a
registro pela instituição financeira em bancos de dados restritivos de crédito, ou
pelo protesto indevido de título. (...) Naquilo que diga respeito diretamente à
prestação de serviços bancários, contudo, no âmbito da atividade título da
instituição financeira (art. 17 da Lei 4.595/1694), a aplicação do CDC é
impositiva, inclusive, pela equiparação das vítimas.” (“Direito Bancário”, RT,
2013, SP, p.488/469, o destaque não consta do original).
3.2. A instituição financeira responde objetivamente
pelos danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com
relação com os próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14,
do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da
mesma, quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o
nexo de causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se
notar que o CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do
STJ. Portanto, a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes,
é objetiva, isto é, independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o
art. 14, caput, do CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa
sua, satisfazendo-se apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo
de causalidade, o próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC,
determinadas situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e
o dano causado ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
7
culpa de terceiro.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u.,
j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade
do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por
força do art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min.
Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer
diretamente da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que
normalmente seria encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte.
No caso da responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu
expressamente ao fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da
responsabilidade civil, que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos
§§3o, do CDC. Nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-
colocação do produto no mercado, essa distribuição do encargo probatório
acompanhou o sistema tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de
Processo Civil. O legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o
defeito, como fato constitutivo do direito do demandado, deveria ser demonstrado
pelo consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12,
§3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus de
comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço. Essa modificação na
distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o que se denomina de
inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
3.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de
débito em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida,
em razão de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou
serviços, incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade
é impugnada pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada,
seja por envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção
de tal prova pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14,
caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos
Santos: “A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do
direito mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que
vai atuar a prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que
dele tem o ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao
mandatário do autor: deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a
existência do mandato, alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida
do réu. Não há dúvida de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um
direito do réu, competindo a prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar
que qualquer fato relacionado com o direito se enquadra na classificação geral,
independentemente da relação jurídica a que se refira, comportando cada qual, de per

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
8
si, a aplicação da teoria do ônus da prova, quando for o caso. Quando o fato for um
só, como por exemplo, prova da propriedade imóvel pelo registro, quem alega sua
existência, prova-o, juntando a certidão respectiva, mas quando para se chegar a uma
conclusão vários fatos são questionados, cada qual tem a sua disciplina do ônus da
prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar pagamento a mandatário,
com o autor alegando revogação de mandato. A regra que impera mesmo no
processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo,
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das
partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de
onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é
o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non sunt
probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico de
quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a
questão das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o
proprietário do que seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo
sendo autor, ao réu incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já
que ela se refere a fato constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia
a declaração de negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato
constitutivo é o crédito e o ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor,
que é réu. Atribuição do ônus da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação
necessária de quem será o benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor
quem produziu a prova, cujo ônus seria do réu, como o pagamento da divida por
exemplo, o juiz decidirá em benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o
juiz lança mão de critério subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova,
mas para atribui-lo à parte a quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade.
Quer-se provar que o cidadão não foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida
sobre o fato. Sabe-se, contudo, que dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco.
Mesmo que a prova de falta pertença à outra parte, já há probabilidade maior a lhe
favorecer, de forma tal que o empregado não posse ser desincumbido de prova o
comparecimento. O juízo de maior probabilidade se mantém em estreita ligação com
as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo com o quod plerumque fit”
(“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1, 16a ed.,
Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de
provar o fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC
ocorra sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro
lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados
requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor),
que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal.
Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da
hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
9
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver
trazido ao processo qualquer prova do dano que afirma ter sofrido e nem mesmo
elementos indiciários do nexo entre esse dano e o produto ou serviço prestado pelo
fornecedor demandado, impossível será realizar o juízo que o art. 6o, VIII, do CPC,
exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao réu. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora
de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia
do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. (...)”
(“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil -
Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O
acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado
por esta Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte
adversa a comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido:
"PROCESSO CIVIL. ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E
CONFESSADO PELO RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333
E 334. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da
prova incumbe a quem alega o fato, sendo desnecessário provar os fatos
afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária, sendo igualmente
certo, até porque proclamado pela lei, que, salvo nas declaratórias negativas, ao
autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e ao réu a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos. II - Tendo o acórdão concluído pela suficiência das
provas dos autos para julgar procedente o pedido, o reexame do conjunto probatório
resta vedado a esta instância especial, a teor do enunciado no 7 da súmula/STJ."
(REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ
21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag 650254/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque não consta do original); e
(a.2)
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE AO
TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE
MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de relação jurídica
ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o ônus de prová-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
10
la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo porque basta ao
réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar que sua
emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova é
perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j.
25/05/2010, DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar
a prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do
ônus da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg.
STJ extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao
banco (réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar,
por meios idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a
notoriedade do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema
eletrônico de saque por meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que
retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial
parcialmente conhecido, mas não provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel.
Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p.
145, o destaque não consta do original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em
conta corrente. Cartão bancário. Responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços. Inversão do ônus da prova. - Debate referente ao ônus de provar a
autoria de saque em conta corrente, efetuado mediante cartão bancário, quando
o correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a autoria dos saques. -
Reconhecida a possibilidade de violação do sistema eletrônico e, tratando-se de
sistema próprio das instituições financeiras, ocorrendo retirada de numerário
da conta corrente do cliente, não reconhecida por este, impõe-se o
reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço, somente
passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. - Inversão do
ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do consumidor,
quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que não
efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p.
542 RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da
Silva Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor
que houve saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de
poupança, e o banco conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão
magnético, decerto do cliente. O tema tem sido frequentemente analisado pela
jurisprudência à luz da inversão do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
11
tratado como simples alegação de defeito do serviço, desde que devidamente
interpretada a expressão 'quando não fornece a segurança [neste caso
patrimonial] que o consumidor dele pode esperar, constante do §1o do art. 14 do
CDC, hipótese em que, para não ser responsabilizado, competiria ao banco
provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do art. 14). Seja como for, também é
admissível a inversão do ônus da prova, porque há notícias de saques efetuados
com cartões 'clonados', além de outras falcatruas na realização de saques
fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto, verossímil. Mesmo que
não se considerasse verossímil a alegação, a hipossuficiência do consumidor é
manifesta, porque não se pode negar a sua inferioridade, uma vez que não tem
ele acesso aos conhecimentos técnicos do projeto ou do processo utilizado na
execução do serviço, nem tem condições, ele mesmo, de tomar as medidas
necessárias para evitar esse tipo de incidente, como poderia fazê-lo o banqueiro.
Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em benefício do consumidor, se
não entender, simplesmente, que compete ao banco provar que o defeito na prestação
do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual alegação do banco de que
a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil, porque para garantir ao
cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e para assumir os riscos
da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas as medidas de
controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os 'caixas
eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem ou
máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode
exigir a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta
do original).
3.4. Reconhece-se a ilicitude da inclusão do nome da
parte autora em cadastros de inadimplentes, objeto da ação, negativação esta
devidamente identificada nos documentos juntados aos autos a fls. 32/34, 98/99 e
107/109, uma vez que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência e
a origem dessa dívida, cuja exigibilidade e inscrição em cadastro de inadimplentes
foi impugnada pela parte autora.
O débito inscrito impugnado na presente ação
tem o valore de R$ 2.013,18, relativo a contrato identificado com o no
DE04341010040212, com data de inclusão em 25/10/2017 (cf. fls. 32/34).
No caso dos autos, a parte ré juntou: (i) cópia de
extratos bancários (fls. 123/226); e (ii) telas internas, referente a dados da parte
autora (fls. 119/121), informando tratar-se de “contratação de ACERTO PARA REG
DE SALDO EM C/C R$ 5.100,00 deixando a conta negativa em R$ 969,40, o que
gerou IOF IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS, multa moratória
atraso,
juros ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES, sendo localizada a transferência do
valor para credito vencido no valor de R$ 20/10/2017 R$ 1.696,42”, produzidas de
forma unilateral.
No caso dos autos, os documentos de fls. 123/226 não
bastam para comprovar a regularidade da inscrição impugnada, porquanto a parte ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
12
não juntou cópia de contrato bancário originário do débito inscrito, objeto da
demanda, firmado pela parte autora, nem sequer cópias dos documentos pessoais da
parte autora, que são normalmente exigidos dos clientes no momento da contratação,
sendo certo que a parte autora impugnou os referidos documentos, na apelação,
insistindo na ausência de comprovação da contratação/ por cujo débito foi inscrita.
Ademais não se verifica correspondência entre os
valores da dívida inscrita com nenhum dos documentos juntados aos autos pela parte
ré, que promoveu a inscrição em cadastro de inadimplentes impugnada.
Em sendo assim, como a prova produzida não gera o
convencimento da existência da contratação e da dívida inscrita, de rigor, o
reconhecimento de que a prova documental produzida pela parte ré não basta para
demonstrar a existência da contratação e do débito negativado, visto que não
demonstrada a existência, a exigibilidade e a mora da parte devedora relativamente à
dívida em questão, prova esta que era de ônus da parte ré.
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento
da culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da parte autora, nem
mesmo a ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade
da parte ré pela indevida inscrição de débito inexigível nos cadastros de
inadimplentes.
Isto é o quanto basta para o reconhecimento da ilicitude
da inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes, referente a
débito que não é de sua responsabilidade.
3.5. Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da
ação e a ilicitude de sua negativação, de rigor, a reforma da r. sentença, para declarar
a inexigibilidade da dívida objeto da ação e para determinar o cancelamento da
respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes, providenciando o MM Juízo da
causa o necessário para o cumprimento do ora julgado.
3.6. Apesar de comprovado o ato ilícito, consistente na
indevida inscrição de débito nos cadastros de inadimplentes, por culpa da parte ré, e
não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a
condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que a
parte autora possuía legítima inscrição preexistente (Súmula 385/STJ).
3.6.1. Em relação ao pedido de indenização por danos
morais, oriundos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e de protesto
indevido, adota-se a orientação do STJ constante:
(a) da Súmula 385: “Da anotação irregular em cadastro
de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”; e
(b) dos julgados extraídos do respectivo site: (b.1)
“Civil. Recurso especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
13
indevida em cadastro de inadimplentes. Legítima inscrição preexistente. Dano
moral não caracterizado. Harmonia entre o acórdão recorrido e a
jurisprudência do STJ. - O acórdão recorrido que adota a orientação firmada
pela jurisprudência do STJ não merece reforma. Recurso especial a que se nega
seguimento. DECISÃO Em virtude das razões apresentadas no recurso de fls.
367/369, reconsidero a decisão de fls. 363/364 e passo a novo exame do recurso
especial interposto por TATIANA NELSIS SUAREZ, com fundamento nas alíneas
"a" e "c" do permissivo constitucional. Ação: de compensação por danos morais,
ajuizada pela recorrente em face do BANCO BANDEIRANTES DE
INVESTIMENTOS S/A, decorrente de inscrição indevida de seu nome em cadastro
de inadimplentes. Sentença: julgou improcedente o pedido. Acórdão: negou
provimento à apelação interposta pela recorrente. Embargos de declaração:
interpostos pela recorrente, foram rejeitados. Recurso especial: alega violação aos
arts. 42 e 43 do CDC, bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta que a existência
de outro débito do devedor registrado em cadastro de inadimplentes na mesma
época não afasta a presunção de ocorrência do dano moral. Relatado o processo,
decide-se. - Da Súmula 83/STJ O TJ/RS, ao decidir não cabe compensação por
dano moral da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, quando
há legítima inscrição preexistente, alinhou-se ao entendimento do STJ quanto à
matéria. Nesse sentido: (Súmula 385/STJ). Forte em tais razões, NEGO
SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.” (EDcl no REsp
986092/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 13/08/2009, o destaque
não consta do original); e (b.2) “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA. CDC, ART. 43, § 2o. EXISTÊNCIA DE OUTRO REGISTRO.
PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. I - Afasta-se a pretensão indenizatória
pois, conforme orientação da Segunda Seção desta Corte, "quem já é registrado
como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do
seu nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito" (REsp
1.002.985/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Agravo Regimental
improvido. VOTO: “(...) reafirma-se que o entendimento ali exposto aplica-se aos
autos, isto é, o entendimento de que "quem já é registrado como mau pagador não
pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu nome como inadimplente
em cadastros de proteção ao crédito" (REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. ARI
PARGENDLER, DJ 27.08.2008). Isto porque, no presente caso, a consumidora
possui protesto e o respectivo registro que, incluído em 10/04/2003, é anterior
aos registros cancelados” (3aT, AgRg no REsp 1057337/RS, rel. Min. Sidnei
Beneti, j. 04.09.2008, DJe 23.09.2008, o destaque não consta do original).
3.6.2. A Súmula 385/STJ tem aplicação em ações
propostas tanto contra entidades mantenedoras de cadastro de inadimplentes, como
também contra o credor que efetivou a anotação imputada como indevida.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site
do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de reclamação, fundada na Resolução n. 12/2009
desta Corte, contra decisão da PRIMEIRA TURMA DO CONSELHO RECURSAL
DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. O reclamante sustenta que a decisão reclamada destoa da jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
14
desta Corte Superior, firmada na Súmula n. 385/STJ, aduzindo que o referido
enunciado de súmula tem aplicação apenas em demandas ajuizadas contra órgão
mantenedor de cadastro de inadimplentes que deixa de enviar a notificação prévia ao
devedor, não tendo incidência quando a ação é contra o próprio credor responsável
pela inscrição, como na espécie (e-STJ fl. 4). No mérito, pleiteia o seguinte (e-STJ fl.
7):"- seja julgada procedente a presente reclamação, reafirmando o entendimento
deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça quanto a matéria em debate nos autos
originários, para restabelecer a parte da sentença proferida pelo Juizado Especial de
origem, a qual condenou a empresa NEGRESCO S.A. - Crédito, Financiamento e
Investimentos em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com
incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária a partir da
intimação da sentença, mantendo-se no mais a sentença; encaminhando-se cópia do
v. acórdão do julgamento da presente Reclamação ao Presidente da Primeira Turma
Recursal - RJ, ora Reclamada, para o devido cumprimento, com o que se estará
restabelecendo a costumeira." Parecer do Ministério Público Federal pela
IMPROCEDÊNCIA da reclamação, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 152):
"RECLAMAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÕES
PRECEDENTES.
APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
385/STJ.
Parecer
pela
improcedência da reclamação." É o relatório. Decido. De início, para que seja
admitida a reclamação fundada na Resolução n. 12/2009 do STJ, deve haver
identificação fática entre o caso reclamado e os precedentes que originaram o
enunciado da súmula indicado pelo reclamante, demonstrado por cotejo analítico.
Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA
ENTRE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL E PRECEDENTES DO STJ.
RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO POR VARIADOS
FUNDAMENTOS. 1. Impossibilidade de verificação do cumprimento do prazo
previsto no art. 1o da Res. 12/STJ, diante da ausência de juntada de cópia da certidão
de publicação do acórdão reclamado. 2. Para a caracterização da divergência
jurisprudencial, é necessária a similitude de bases fáticas entre a decisão reclamada e
os precedentes desta Corte Superior, invocados como afrontados pela instância de
origem (Rcl 3920, Min. Vasco Della Giustina - Desembargador Convocado do
TJ/RS). Ausência do necessário cotejo analítico. 3. Conforme restou pacificado no
julgamento do AgRg na Rcl 4312, 2a seção, de minha relatoria, DJe de 22/10/2010, a
expressão 'jurisprudência consolidada' abrange apenas temas de direito material,
excluindo questões processuais. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO." (AgRg
na Rcl n. 6.773/SC, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/9/2011, DJe 5/10/2011.) Na espécie, o
reclamante não elaborou o devido confronto pormenorizado entre as hipóteses
tratadas nos precedentes que originaram a Súmula n. 385 e o caso em exame de
modo a demonstrar a referida divergência, o que impede o conhecimento da
reclamação. Afora isso, segundo informou o Ministério Público Federal, "ao
contrário do que alega o reclamante, em que pese os precedentes da Súmula
385/STJ terem como referência demandas intentadas contra cadastros
restritivos de crédito, ela também é aplicada às ações propostas contra o suposto
credor que efetivou a inscrição irregular" (e-STJ fl. 154). A propósito:
"RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL.
NÃO
CARACTERIZADO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
15
ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. INSCRIÇÕES ANTERIORES.
VERBETE 385 DA SÚMULA/STJ. SEGUIMENTO NEGADO. 1. O acórdão
recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia,
não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da
referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra
cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - "quem já é registrado como
mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição
do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito", cf. REsp
1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas
contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a
genérica e padronizada inicial alega indevida apenas uma das quatorze
inscrições que as instâncias ordinárias verificaram existir em nome da autora
em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento."
(REsp n. 1.429.279/MG, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 2/9/2014, DJe 16/9/2014.) Portanto, verifica-se
que, nem mesmo em tese, o órgão reclamado dissentiu da jurisprudência do
enunciado da Súmula n. 385 desta Corte Superior. Diante do exposto, julgo
IMPROCEDENTE a reclamação.(Rcl 013681/RJ, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
data da publicação: 29/06/2015, o destaque não consta do original).
No
mesmo
sentido,
a
orientação
do
também
recentíssimo julgado extraído do site do Eg. STJ: “RECURSOS ESPECIAIS.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS
REGISTROS DA SERASA. RESTRIÇÃO MANTIDA INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRESENÇA
DE
OUTRAS
RESTRIÇÕES LEGÍTIMAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ.
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O
PEDIDO EXORDIAL, PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR. DECISÃO
1. Cuida-se de recursos especiais interpostos com fulcro no artigo 105, inciso III,
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal. No recurso especial interposto pelo Itaú
Unibanco S.A. sustenta o recorrente que: a) o art. 186 do CC dispõe que para se
obter a reparação civil é necessária a constatação do abalo moral; b) o acórdão
recorrido reconhece a existência de restrições pretéritas, em contrariedade ao
enunciado de Súmula 385/STJ. No recurso especial interposto por Lídio Marques
da Silva sustenta o recorrente que: a) o acórdão recorrido contraria a Súmula 54/STJ,
pois, por se tratar de relação extracontratual, os juros de mora devem incidir a contar
do evento danoso; b) o montante fixado, a título de compensação por danos morais
(R$ 4.000,00) é irrisório, devendo ser majorado para R$ 15.000,00. 2.
Primeiramente, aprecio recurso especial interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A.
A sentença anotou: Isso porque, da análise dos documentos juntados pelo SERASA
(fis. 58/72), verificou-se que o autor foi notificado da inclusão do seu nome no rol de
inadimplentes em 03 de junho de 2010 e a inicial foi distribuída em 28 de fevereiro
de 2013. Isto é, entre os mencionados marcos não transcorreram três anos, não
havendo que se falar, portanto, em prescrição. [...] Assim sendo, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
16
existência de registros anteriores e legítimos no banco de dados de
inadimplentes, entendo ser incabível a reparação por dano moral. [...] Não é
condizente conceder danos morais, por supostas restrições indevidas, a quem
praticamente não tem crédito no mercado, em razão de outras anotações de
inadimplência existentes em seu nome. O acórdão recorrido dispôs: Ademais,
mister referir que, embora verificada a existência de inscrições prévias do nome
do autor junto ao Serasa (fls. 58/72), é inaplicável ao caso a Súmula no 385, do
Colendo STJ. que tem o seguinte teor: [...] Com efeito, tenho como não escrito o
referido verbete sumular, até como forma de preservar o Tribunal da Cidadania no
mês em que completa seu jubileu de prata.(fl. 195) É de rigor a reforma do
acórdão recorrido, pois, consoante a pacífica jurisprudência do STJ, ao
consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir
aquela inscrição indevida. Incide a Súmula 385/STJ. Confira-se:
CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DOS
DADOS DA USUÁRIA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS
DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 385 DO STJ. 1. Ao
consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de
inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral
indenizável, mas apenas o dever de a empresa que cometeu o ato ilícito suprimir
aquela inscrição indevida. 2. A usuária não apresentou argumento novo capaz
de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado
no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula no 385 do STJ. 3. Agravo
regimental não provido. (AgRg no AREsp 560.188/MG, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015) No
mesmo diapasão: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO
DE FINANCIAMENTO. INADIMPLÊNCIA. INSCRIÇÃO NO SERASA.
RESTRIÇÃO
MANTIDA
INDEVIDAMENTE
PELA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
PRESENÇA
DE
OUTRAS
RESTRIÇÕES
LEGÍTIMAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1.
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado
o direito ao cancelamento" (Súm 385/STJ). 2. A Segunda Seção do STJ, no
julgamento do Resp n. 1061134/RS, submetido ao regime dos recursos
repetitivos, entendeu que: "a ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43,
§2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada "(REsp 1061134/RS,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2008,
DJe 01/04/2009). 3. Analisar se havia ou outra inscrição desabonadora no cadastro de
inadimplentes no momento da propositura da ação demandaria o revolvimento fático
probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial (Súm 7/STJ) 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.362/MS, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
17
Ademais, a corroborar esse entendimento, a título de bem oportuno registro, é
bem de ver que o autor nem mesmo requer na exordial nenhuma medida
visando a supressão do apontamento - que afirma ilegítimo. 3. Com o
acolhimento da tese recursal da ré, fica prejudicado o recurso especial
interposto pelo autor Lídio Marques da Silva. 4. Ante o exposto, com base no
art. 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso
especial interposto pelo réu Itaú Unibanco S.A para, restabelecendo a sentença,
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial; devendo, por conseguinte,
os ônus sucumbenciais ser suportados integralmente pelo autor - arbitrados os
honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no artigo 20, § 4o do
CPC, observada a gratuidade de Justiça. Julgo prejudicado o recurso especial
interposto pelo autor Lídio Marques da Silva.” (REsp 1518352/RS, rel. Min. Luis
Felipe Salomão, data da publicação: 07/04/2015, o destaque não consta do original).
3.6.3. A parte credora que promove a inscrição de
débito em cadastro de inadimplentes responde pela veracidade do crédito, mas não
por danos decorrentes de ausência de comunicação prévia do devedor, prevista no §
2o do art. 43 do CDC, uma vez que isto compete às entidades mantenedoras destes
cadastros.
Nesse sentido, a orientação da Súmula 359/STJ e
julgados do Eg. STJ: (a) “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS
DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. LEGITIMIDADE
PASSIVA. 1 - "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito
a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula 359/STJ). 2 - O
credor responde apenas pela higidez das informações prestadas ao arquivista. 3
- Precedentes específicos do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
10/12/2008, DJe 01/04/2009). 4 - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO
Vistos etc. Trata-se de recurso especial interposto pelo BANCO BMG S.A. contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ementado nos
seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. negócios jurídicos bancários. AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
RESTRITIVOS DE CRÉDITO. ARTIGO 43, §2o, DO CDC. 1- Legitimidade passiva
'ad causam': na linha da jurisprudência desta Corte, tanto o credor quanto o órgão
arquivista do cadastro negativo são responsáveis pela comunicação prévia ao
consumidor acerca da abertura de registro em seu nome. Precedentes. Preliminar
afastada. 2- Mérito da causa. Aplicação do artigo 515, §3o, do CPC: não havendo
comprovação da remessa da notificação ao devedor, previamente a sua inscrição, a
procedência do pedido é medida que se impõe. Por maioria, superada a preliminar.
No mérito, à unanimidade, apelo desprovido. Em suas razões, a parte recorrente
sustentou que o acórdão recorrido violou o disposto nos artigo 267, VI, do Código de
Processo Civil, bem como apontou dissídio jurisprudencial. Postulou conhecimento e
provimento do recurso. Ausentes as contrarrazões, o recurso foi admitido. É o
relatório. Decido. Merece acolhimento a irresignação recursal. O Tribunal de
origem, reformando a sentença que extinguira o processo sem resolução do
mérito, reconheceu a legitimidade do credor para responder a ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
18
cancelamento de inscrição em órgão de proteção ao crédito, em razão de falta de
comunicação, fundamentada no artigo 43, § 2.o, do CDC, motivando nos
seguintes termos: "... entendo que a responsabilidade pela comunicação prévia do
consumidor a respeito da abertura de cadastro negativo em seu nome é tanto do órgão
responsável pelo cadastro, quanto daquele que solicita a anotação, ou seja, o credor."
Todavia, o acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte
Superior no sentido de que a obrigação de informar previamente o devedor da
inclusão do seu nome nos registros de proteção ao crédito cabe ao órgão
mantenedor (Súmula 359/STJ), e não ao credor, que responde pela higidez das
informações divulgadas por aquele. Nesse sentido, relembrem-se os seguintes
precedentes desta Corte: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE INADIMPLEMENTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
PRÉVIA
PELO
ÓRGÃO
MANTENEDOR
DO
CADASTRO.
RESPONSABILIZAÇÃO.
SÚMULA
359/STJ.
DECISÃO
MANTIDA
PELOS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.
PROVIMENTO
NEGADO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. 1. Acerca da legitimidade da
entidade credora para figurar no polo passivo das ações nas quais se pugna por
indenização por danos morais, decorrentes da inscrição indevida do nome do
devedor sem prévia notificação, esta Corte Superior, em diversas
oportunidades, já se manifestou no sentido de que tal responsabilidade incumbe
ao órgão mantenedor do cadastro. Precedentes desta Corte. 2. Incidente, no
caso, o teor do enunciado da Súmula 359/STJ ("Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição"). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no
AREsp 146.564/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 26/08/2014, DJe 01/10/2014) AGRAVO REGIMENTAL. CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ENVIO
NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. LEGITIMIDADE. EMPRESA
ADMINISTRADORA DO BANCO DE DADOS. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA.
IMPROVIMENTO. 1.- A responsabilidade decorrente da ausência de
comunicação prévia ao consumidor, medida imprescindível à regularidade da
inscrição, é da empresa administradora do banco de dados, a quem cabe
providenciar a cientificação do devedor. 2.- A convicção a que chegou o Acórdão
recorrido, que consignou que o nome da Agravada constava dos documentos
acostados aos autos para comprovar o envio da comunicação prévia e entendeu pela
inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, decorreu da análise do
conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do Especial à luz da
Súmula 7 desta Corte. 3.- A Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de
modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
Agravo improvido. (AgRg no AREsp 341.286/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 27/08/2013) AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
19
MORAIS. ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
ENUNCIADO 359 DA SÚMULA DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO.
VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA
EGRÉGIA CORTE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. 1. A
teor do art. 43, § 2o, do CDC, o consumidor deve ser comunicado sobre a inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes por meio de notificação postal. 2. Os
órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que
buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem
prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive
quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco
Central ou de outros cadastros mantidos por entidades diversas. 3. A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43, §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais. (REsp 1.061.134/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC). 4.
Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (AgRg no
REsp 1248956/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/09/2012, DJe 18/09/2012) AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSO
CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO.
SPC.
CADASTROS
REALIZADOS
POR
ENTIDADES
DIVERSAS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA. ART. 43, § 2o, CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A
entidade responsável pela manutenção de cadastro restritivo de crédito é parte
legítima para responder por registro em banco de dados de devedores sem a
notificação prévia exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC, mesmo que o cadastro tenha
sido efetuado por pessoa jurídica diversa. Precedente: REsp n. 974.212/RS. 2. Uma
vez reconhecida a legitimidade passiva da parte demandada e não comprovada a
alegação de cadastro em sistema de proteção ao crédito sem a devida notificação
prévia, cabe à instância ordinária de origem julgar a procedência das pretensões
formuladas pela parte. 3. Agravo regimental provido em parte. (AgRg no REsp
1059196/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 19/08/2010) Direito processual civil e bancário. Recurso
especial. Ação de compensação por danos morais. Inscrição em cadastro de proteção
ao crédito sem prévia notificação. Legitimidade passiva do órgão mantenedor do
cadastro restritivo. Dano moral reconhecido, salvo quando já existente inscrição
desabonadora regularmente realizada, tal como ocorre na hipótese dos autos. I-
Julgamento com efeitos do art. 543-C, § 7o, do CPC. - Orientação 1: Os órgãos
mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a
reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia
notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os
dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de
outros cadastros mantidos por entidades diversas. - Orientação 2: A ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em cadastros de
proteção ao crédito, prevista no art. 43 , §2o do CDC, enseja o direito à compensação
por danos morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto. II- Julgamento do recurso
representativo. - É ilegal e sempre deve ser cancelada a inscrição do nome do
devedor em cadastros de proteção ao crédito realizada sem a prévia notificação
exigida pelo art. 43, § 2o, do CDC. - Não se conhece do recurso especial quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
20
entendimento firmado no acórdão recorrido se ajusta ao posicionamento do STJ
quanto ao tema. Súmula n.o 83/STJ. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nesta parte, provido para determinar o cancelamento da inscrição do nome do
recorrente realizada sem prévia notificação. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1061134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 10/12/2008, DJe 01/04/2009) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
AUSÊNCIA. ARTIGO 43, § 2o, DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
RECORRENTE. 1. Conforme entendimento firmado nesta Corte, a comunicação
ao consumidor sobre a inscrição de seu nome nos registros de proteção ao
crédito constitui obrigação do órgão responsável pela manutenção do cadastro e
não do credor, que apenas informa a existência da dívida. Aplicação do § 2o, art.
43, do CDC. (Precedentes: REsp. no 345.674/PR, Rel. Ministro ALDIR
PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 18.03.2002; REsp. no 442.483/RS, Rel. Ministro
BARROS MONTEIRO, DJU de 12.05.2003). 2. Destarte, ao considerar que
"tanto o credor quanto o arquivista são responsáveis pela prévia comunicação
do consumidor acerca de seu cadastro em serviço de proteção de crédito", e que
cabe "ao lesado a escolha de contra quem demandar", o Tribunal de origem
não julgou em sintonia com a orientação desta Corte. 3. Não há, portanto, no
pleito em questão, legitimidade passiva do recorrente. 4. Recurso conhecido e
provido. (REsp 870.629/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA
TURMA, julgado em 17/10/2006, DJ 06/11/2006, p. 342) Destarte, o acórdão
recorrido dissentiu da orientação desta Corte Superior, merecendo, assim,
acolhimento a pretensão recursal. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso especial para restabelecer a douta sentença em seu inteiro teor.” (REsp
1381735/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 16/04/2015,
o destaque não consta do original); (b) ““DECISÃO (...) A recorrente aponta ofensa
ao art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e aos arts. 186 e 927 do Código
Civil de 2002, postulando o afastamento da indenização por dano moral a que fora
condenada, sob o argumento de que que a responsabilidade pela prévia notificação
dos consumidores acerca de eventuais restrições creditícias é do órgão público gestor
dos bancos de dados. Alegou ainda ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil.
Sem a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido pelo Eg. Tribunal a
quo. É o relatório. Passo a decidir. (...) No mais, a irresignação comporta
acolhida. A Eg. Corte a quo reconheceu a existência de dano moral em favor do
autor, ora recorrido, em virtude da empresa que mandou o nome do devedor
para o órgão cadastral negativá-lo não ter procedido à comunicação prevista no
§ 2o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, o
entendimento firmado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta
Corte, que é firme no sentido de no sentido de que a legitimidade para
responder pelos danos morais decorrentes da ausência de prévia comunicação
da inserção do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, prevista no
mencionado dispositivo, é da entidade responsável pela manutenção do referido
cadastro, e não do credor. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
MANUTENÇÃO. I. A legitimidade para responder por dano moral resultante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
21
ausência da comunicação prevista no art. 42, § 3o, do CDC, pertence ao banco de
dados ou à entidade cadastral a quem compete, concretamente, proceder à
negativação que lhe é solicitada pelo credor. Precedentes do STJ. II. Agravo
Regimental improvido." (AgRg nos EDcl no REsp 1.152.089/SP, Relator o Ministro
SIDNEI BENETI, DJe de 21.6.2010) "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO ART. 43, § 2o, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. INOCORRÊNCIA. SERASA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO
DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
LEGITIMIDADE. PÓLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 359/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte
Superior firmou o entendimento de que órgãos mantenedores de cadastros restritivos
de crédito são legítimos para figurar no pólo passivo de demandas que buscam a
reparação de danos morais e materiais decorrentes da ausência da prévia notificação
do consumidor acerca da inscrição de seu nome nos bancos de dados de mal
pagadores. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg
no Ag 1.048.281/RJ, Relator o Ministro VASCO DELLA GIUSTINA,
desembargador convocado do TJ/RS, DJe de 21.6.2010) Confira-se, por pertinente, o
teor da Súmula 359 desta Corte: Súmula 359 - "Cabe ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à
inscrição." Diante de tal contexto, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido
indenizatório formulado pelo recorrido contra a credora, em virtude da inscrição do
seu nome em órgão de proteção ao crédito sem a prévia notificação a que alude o art.
43, § 2o, do CDC, divergiu da orientação consolidada do Superior Tribunal de
Justiça. Diante do exposto, com esteio no art. 557, § 1o-A, do Estatuto Processual
Civil, dou parcial provimento ao recurso especial para julgar improcedente o
pedido de indenização em relação à recorrente.” (REsp 1348518/DF, rel. Min.
Raul Araújo, data da publicação: 26/10/2012, o destaque não consta do original); e
(c) “DECISÃO (...) 2.- No caso em exame, o recorrente/autor ajuizou Ação de
cancelamento de restrição cadastral cumulada com indenizatória de danos morais
contra a recorrida/ré, em razão de inscrição em cadastro de proteção ao crédito
efetivada sem o envio de comunicação prévia ao endereço do recorrido. A ação foi
julgada improcedente em primeira instância. O colegiado estadual negou provimento
à Apelação interposta pelo recorrente. Nas razões do Recurso Especial alega
ofensa ao artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que a
regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes requer o envio de
comunicação prévia, independentemente da existência do débito. Aponta
dissídio jurisprudencial. É o relatório. (...) 4.- Assiste razão ao recorrente. 5.-
De início, cumpre salientar que esta Corte tem afirmado que a responsabilidade
decorrente da ausência de comunicação prévia ao consumidor, medida
imprescindível à regularidade da inscrição, é da empresa administradora do
banco de dados, a quem cabe providenciar a cientificação do devedor, e não da
empresa credora que efetua o lançamento. Nesse sentido, o julgamento da MC
5.999-SP pela Terceira Turma, relator Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS,
DJ de 02.08.2004, assim ementado: MEDIDA CAUTELAR - INSCRIÇÃO EM
CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE PASSIVA -
REQUISITOS - ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Os bancos são partes
ilegítimas para responder pela responsabilidade da comunicação da inscrição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
22
que é dever dos órgãos de proteção ao crédito (cf. REsp 442.483/BARROS
MONTEIRO e REsp 345.674/PASSARINHO). No entanto, são partes legítimas
para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição. 2. Para
evitar sua inscrição nos cadastros restritivos de crédito o devedor deve provar que: a)
pende ação proposta contestando, integral ou parcialmente, a existência do débito; b)
a negativa do débito em cobrança se funda em bom direito; c) depositou o valor
correspondente à parte reconhecida do débito ou preste caução idônea. (REsp
527.618/Asfor Rocha). 3. Sem provar esses requisitos, denega-se a medida cautelar.
4. À mingua de fumus boni iuris e periculum in mora, extingue-se o pedido do
processo cautelar. 5. Improcedência da liminar. Cassação da liminar. No mesmo
sentido: CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA
DE COMUNICAÇÃO DA INSCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR. CDC, ART. 43, § 2. I. A
cientificação do devedor sobre a inscrição prevista no citado dispositivo do
CDC, constitui obrigação exclusiva da entidade responsável pela manutenção do
cadastro, pessoa jurídica distinta, de modo que o credor, que meramente
informa da existência da dívida, não é parte legitimada passivamente por ato
decorrente da administração do cadastro. II. Recurso especial não conhecido.
(REsp 345.674/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de
18/03/2002); Direito processual civil e econômico. Recursos especiais. Ação de
indenização. Acórdão recorrido. Fundamento inatacado. Inscrição no cadastro
de inadimplentes. Ausência de comunicação prévia ao devedor. Ato de
responsabilidade da entidade mantenedora do cadastro. Ação proposta em face
do credor. Ilegitimidade passiva para a causa. Ação revisional. Contrato de
crédito pessoal. Capitalização de juros. Taxa de juros remuneratórios. Comissão de
permanência. - É inviável o recurso que não impugna os fundamentos da decisão
recorrida. - O credor não é parte legítima para figurar no pólo passivo de ação pela
qual o devedor pugna por indenização por danos morais decorrentes da inscrição de
seu nome nos cadastros de inadimplentes sem que tenha sido previamente
comunicado do ato. Isso porque a responsabilidade pela inclusão do nome do
devedor no cadastro incumbe à entidade que o mantém, e não ao credor, que informa
a mera existência da dívida. Precedentes. (...). (REsp 647.356/RS, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ de 02/09/2004). 6.- Quanto à indigitada violação do artigo 43, § 2o,
do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência desta Corte firmou
posicionamento no sentido de que a inscrição do nome do devedor em cadastros
de restrição ao crédito sem o envio da comunicação prévia acarreta dano moral
a ser indenizado pela instituição mantenedora do cadastro. Na linha desse
entendimento: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FUNDAMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR
A
DECISÃO
AGRAVADA. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. (...) 2. A inscrição do nome do devedor em cadastros de
proteção ao crédito sem prévia notificação enseja indenização por danos morais. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1104370/RJ, Rel.
Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 09/09/2009); AGRAVO REGIMENTAL.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGISTRO EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
23
MORAL CARACTERIZADO. 1. O registro do devedor em cadastro de proteção
ao crédito, sem que haja prévia comunicação por escrito, resulta em abalo
moral a ser indenizado pela instituição responsável pela manutenção do
cadastro. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 832.123/SP,
Rel. Min. PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA),
TERCEIRA TURMA, DJe 04/06/2009); PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE
PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 43, §
2o, DO DIPLOMA CONSUMERISTA. ENUNCIADO 359, DA SÚMULA DO STJ.
DANO MORAL CONFIGURADO. VERBA REPARATÓRIA QUE NÃO
DESTOA DOS PARÂMETROS DESTA EGRÉGIA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. (AgRg no REsp 1012911/RS, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 26/02/2009). 7.- Pelo exposto, com
fundamento no artigo 557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, dá-se
provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos ao Tribunal
de origem, para reapreciação do feito. Intimem-se.” (REsp 1185372/RS, rel. Min.
Sidnei Beneti, data da publicação: 09/04/2010, o destaque não consta do original).
3.6.4. Por aplicação do disposto no art. 373, do
CPC/2015, e nos arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, do CDC, é de se reconhecer que a parte
apelante autora cliente consumidora tem o ônus da prova da ilegitimidade das
inscrições preexistentes para afastar a incidência da Súmula 385/STJ, porque não se
pode exigir do fornecedor a prova de fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle, que diz respeito à vida privada da parte cliente, circunstância esta
reveladora que a parte cliente tem maior facilidade para a produção da prova em
questão, sendo de excessiva dificuldade para a parte fornecedora.
Nesse sentido, quanto ao ônus da prova, a orientação
de:
(a) Humberto Theodoro Júnior: (a.1.) “O art. 333, fiel
ao princípio dispositivo, reparte o ônus da prova entre os litigantes da seguinte
maneira: I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; e II
ao réu, o de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os pressupostos do direito que
pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. Quanto o réu contesta
apenas negando o fato em que se baseia a pretensão do autor, todo o ônus
probatório recai sobre este. Mesmo sem iniciativa de prova, o réu ganhará a
causa, se o autor não demonstrar a veracidade do fato constitutivo do seu
pretenso direito. (...) Quando, todavia, o réu se defende através de defesa
indireta, invocando fato capaz de alterar ou eliminar as conseqüências jurídicas
daquele outro fato invocado pelo autor, a regra inverte-se. É que, ao se basear
em fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, o réu
implicitamente admitiu como verídico o fato básico da petição inicial, ou seja,
aquele que causou o aparecimento do direito que, posteriormente, veio a sofrer
as conseqüências do evento a que alude a contestação. O fato constitutivo do
direito do autor tornou-se, destarte, incontroverso, dispensando, por isso mesmo, a
respectiva prova (art. 334, III0. A controvérsia deslocou-se para o fato trazido pela
resposta do réu. A este, pois, tocará o ônus de prová-lo. Assim, se o réu na ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
24
despejo por falta de pagamento nega a existência da relação ex locato, o ônus da
prova será do autor. Mas, se a defesa basear-se no prévio pagamento dos aluguéis
reclamados ou na inexigibilidade deles, o onus probandi será todo do réu.” (“Curso
de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 429, item no 422, o
destaque não consta do original); (a.2) “Para aplicar-se corretamente o art. 333, II,
deve-se levar em conta que não é a defesa indireta aquela em que o réu nega a
veracidade à versão do autor e indica outra versão para o fato invocado na petição
inicial. Se o autor, por exemplo, afirma que seu veículo foi abalroado pelo réu, e este
contesta afirmando ter sido o veículo do autor que abalroou o seu, não se pode dizer
que o contestante teria invocada fato extintivo ou modificativo do direito do autor. O
promovente da ação continua com o ônus de provar que seu automóvel foi abalroado,
para lograr êxito na ação intentada. Na verdade, ao descrever o ocorrido de maneira
diferente, o réu negou o fato constitutivo do autor. (...) No simples conflito de
versões para um só fato, o encargo de provar o fato constitutivo continua
inteiramente na responsabilidade do autor, mesmo que o réu nada prove a
respeito de sua versão. O importante é que o fato fundamental da causa de
pedir não foi aceito pelo réu e, portanto, teria necessariamente de ser
comprovado pelo autor, nos termos do art. 333, I.” (“Curso de Direito Processual
Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 430, item no 422-a, o destaque não consta
do original); e (a.3) de Humberto Theodoro Júnior: “Para demandas intentadas no
âmbito das relações de consumo existe regra especial que autoriza, em certos casos, a
inversão do ônus da prova transferindo-o do autor (consumidor) para o réu
(fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato
constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar,
a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão
de ser aferidos pelos juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em
segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da
hipossuficiência da parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório
mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da
inversão do ônus da prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei
consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o,
VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que
possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo
entre o resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por
exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor),
seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora
de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova
impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que repugna à garantia
do devido processo legal, com as características do contraditório e ampla defesa.
O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza com as garantias democráticas
do processo se entendido como critério de apreciação das provas pelo menos
indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir do nada. É
importante, outrossim, aplicar a inversão do ônus da prova no sentido
teleológico da lei consumeirista, que não teve o propósito de liberar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
25
consumidor do encargo probatório previsto na lei processual, mas apenas o de
superar dificuldades técnicas na produção das provas necessárias à defesa de
seus direitos em juízo. Todo consumidor é vulnerável em seu relacionamento com o
fornecedor, segundo o direito material. Mas nem todo consumidor é
hipossuficiente no sentido processual, ou seja, nem sempre está desprovido de
meios tecno-processuais para promover a prova do fato constitutivo do seu
direito. Logo, se, no caso concreto, não ocorre a referida dificuldade técnica, não
pode o juiz inverter o ônus da prova, apenas diante da vulnerabilidade genérica
reconhecida pelo CDC.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed.,
Forense, 2008, RJ, p. 432/433, item no 422-c, o destaque não consta do original);
(b) de Ernane Fidélis dos Santos: “A idéia de
constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito mantém-se
com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a prova,
pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o ônus. O
autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor:
deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato,
alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida
de que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu,
competindo a prova, portanto, ao autor. A regra que impera mesmo no processo é
a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato será constitutivo, impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes. Desde
que haja a afirmação da existência ou inexistência do fato, de onde se extrai a
situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega, dele é o ônus da
prova.” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de Conhecimento”, vol 1,
12a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 510, o destaque não consta do original);
(c) de Paulo de Tarso Vieira Sanseverino: (c.1) “A
inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente da própria lei (ope legis),
quando a comprovação de um fato, que normalmente seria encargo de uma parte, é
atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso de responsabilidade civil por
acidente de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao fornecedor o ônus
de comprovar todas as causas de exclusão de responsabilidade, que foram
elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§ 3os, do CDC. Nas hipóteses
de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não colocação do produto no
mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema
tradicional estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O
legislador, todavia, atribuiu também ao fornecedor o ônus da comprovar a
inexistência de defeito do produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como
fato constitutivo do direito do demandante, deveria ser demonstrado pelo
consumidor lesado, como autor da ação indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §
3o, II, e em seu art. 14, § 3o, I, deixa expresso que compete ao fornecedor o ônus
de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no serviço.”
(“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor”, 3a
ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356, o destaque não consta do original); e (c.2) “A
inversão do ônus da prova pode também decorrer de determinação do juiz no curso
do processo (ope judicis). O CDC, em seu art. 6o, inciso VIII, autoriza a inversão do
ônus da prova em favor do consumidor por ato judicial, quando for verossímil a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
26
alegação segundo as regras ordinárias de experiência, ou quando for ele
hipossuficiente. Essa inversão do ônus da prova pode ocorrer no curso de qualquer
demanda ajuizada com base no CDC. O juiz, constatando a dificuldade do
consumidor de se desincumbir de seu encargo probatório, pode, de ofício ou a
requerimento da parte, inverter o ônus da prova, atribuindo-o ao fornecedor,
que figura, normalmente, no pólo passivo da demanda. (...) A verossimilhança
relaciona-se a um juízo de probabilidade de que, em face dos elementos
colacionados ao processo, as alegações da parte têm boas probabilidades de
serem verdadeiras. As provas apresentadas, em determinado momento anterior à
sentença, evidenciam a forte probabilidade de que as afirmações da parte sejam
verídicas, apresentando mais elementos favoráveis ao consumidor do que a ele
desfavoráveis. A hipossuficiência, que é um conceito próprio do CDC, relaciona-
se à vulnerabilidade do consumidor no mercador de consumo. Não é uma
definição meramente econômica, conforme parte da doutrina tentou
inicialmente cunhar, relacionando-o ao conceito de necessidade. Trata-se de um
conceito jurídico de desequilíbrio concreto em determinada relação de consumo.
Num caso específico, a desigualdade entre o consumidor e o fornecedor é tão
manifestar que, aplicadas as regras processuais normais, teria o autor remotas
chances de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A circunstâncias
probatórias indicam que a tarefa probatória do consumidor prejudicado é
extremamente difícil. Essa desigualdade pode decorrer de diferenças econômicas
entre o consumidor e o fornecedor, como ocorre, corriqueiramente, no mercado de
consumo. Porém, pode ser motivada também por questões técnicas, já que o
consumidor desconhece aspectos específicos da atividade do fornecedor de tal modo
que, sem a inversão do ônus da prova, não teria como ver reconhecido seu direito.
(...) Evidentemente que, devendo a decisão do juiz ser motivada, mesmo na
hipótese de hipossuficiência das alegações do consumidor devem ser dotadas de
um mínimo de razoabilidade, pois não se pode perder de vista a finalidade da
inversão do ônus da prova que é de restabelecer o princípio da igualdade dentro
da relação processual, quando isso for necessário e razoável. A motivação do
provimento judicial que inverte o ônus da prova é uma imposição constitucional, sob
pena de nulidade, indicando-se, ainda que sucintamente, as razões concretas da
medida judicial.” (“Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 357/360, o destaque não consta do
original); e
(d) de Antonio Carlos de Araújo Cintra: “(...) constitui
direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direito inclusive
com a inversão do ônus da prova a seu favor no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quanto for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias da experiência. (...) A verossimilhança a que alude
a primeira hipótese se caracteriza pela forte probabilidade de que a alegação
seja verdadeira, na conformidade das regras da experiência comum, de modo a
justificar a formação de presunção judicial do fato alegado. À falta de prova
que demonstre a inexistência do fato presumido prevalece a presunção. Nesse
caso, portanto, não há propriamente inversão do ônus da prova, nem ocorre
inovação no ordenamento jurídico vislumbrando-se apenas “propósitos
didáticos” na disposição legal. (...) A segunda hipótese fala em inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
27
da prova quando o consumidor litigante for hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência. Trata-se de hipossuficiência relativa ao acesso à
informação. Realmente, nos litígios relativos a relação de consumo é possível que
surjam questões de fato cuja solução dependa de elementos que apenas o fornecedor
de produtos ou serviços tenha conhecimento e disponha da respectiva prova. Nesse
caso, é adequado que a parte que tenha esses conhecimento tenha o ônus da prova,
suportando as consequências de sua omissão.” (Comentários ao Código de Processo
Civil, 3a ed., vol. IV, Forense, 2008, comentário ao art. 333, p. 23/24, o destaque não
consta do original).
Nesse sentido, para caso análogo, com inteira aplicação
à espécie, a orientação do julgado extraído do site do Eg. STJ: “AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA
EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVEDOR COM OUTRAS
ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "Da anotação irregular em cadastro de
proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando
preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula
385/STJ). 2. A Corte local entendeu que cabia à agravante demonstrar que as
inscrições anteriores eram ilegítimas, pois os fatos dizem respeito a sua vida
privada e relações comerciais, sendo difícil ou impossível ao agravado o
acesso a eles. Consignou, ademais, não haver razão para inversão do ônus
probatório, o que só se justifica "na hipótese em que a produção probatória seja
demasiadamente dificultosa à parte hipossuficiente", o que não ficou demonstrado. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inversão do ônus da prova fica a
critério do juiz, segundo apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto
fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é
vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ-4a
Turma, AgInt no AREsp 893409/SP, rel. Min. Raul Araújo, v.u., j. 01/09/2016, DJe
14/09/2016, o destaque não consta do original).
3.6.5. Na espécie, a preexistência de legítima inscrição
anterior à impugnada na presente ação impede o reconhecimento de dano moral por
negativação indevida de débito em cadastro de inadimplentes (Súmula 385/STJ).
A inscrição indevida objeto da presente ação, no valor
de R$ 2.013,18, é datada de 25/10/2017 (fls. 32/33).
No caso dos autos, a parte autora possuía outra
anotação anterior e concomitante em cadastro de inadimplentes, informada por
“ITAU UNIBANCO S.A.”, datada de 10/04/2017 (cf. fls. 98/99 e 107/109), sendo
certo que a parte autora não demonstrou a ilegitimidade de tal inscrição preexistente
e concomitante.
Dessa forma, ante a existência de legítima inscrição
preexistente (Súmula 385/STJ), a parte autora não tem direito à indenização por
danos morais decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes
efetivada pela parte ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
28
4. Provido, em parte, o recurso, reconhece-se a
sucumbência recíproca entre as partes, visto que estas restaram vencidas em parcelas
de igual relevância.
Isto porque a parte autora foi vencedora quanto ao
pedido de declaração de inexigibilidade do débito, com determinação de
cancelamento de sua negativação, e restou vencida quanto ao pedido de indenização
por danos morais.
Em razão do provimento, em parte, do recurso:
(a) com base no art. 86, caput, do CPC/2015, determina-
se o rateio das custas e despesas processuais;
(b) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do
CPC/2015, considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência parcial, condena-se a parte autora ao pagamento
de verba honorária fixada em 12% do valor atualizado da causa, montante este que se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte ré, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa;
(c) com base no art. 85, caput, §§ 1o e 2o, do CPC/2015,
considerando-se os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em
razão da sucumbência parcial, condena-se a parte ré ao pagamento de verba
honorária fixada em 12% do valor atualizado da causa, montante este que se revela
como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar condignamente
o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da
natureza e importância da causa;
(d) descabida a compensação da verba honorária por
expressa vedação do § 14 do art. 85, do CPC/2015; e
(e) exigibilidade dos encargos de sucumbência deve
observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015, no que concerne à parte autora,
por ser beneficiária da assistência judiciária.
5. Afasta-se o reconhecimento e as sanções impostas à
parte apelante por litigância de má-fé.
Isto porque acolhidas as alegações da parte autora, visto
que a parte ré apelada ré não demonstrou a exigibilidade do débito negado pela parte
autora, o qual restou inscrito em cadastro de inadimplentes.
6. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, em parte, para reformar a r. sentença para
julgar procedente, em parte, a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade da dívida
objeto da ação, e determinar o cancelamento da negativação em questão,
providenciando o MM Juízo da causa o necessário para tanto; (b) estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados; e (c)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064935-62.2019.8.26.0100 -Voto no
29
afastar o reconhecimento e as sanções impostas à parte apelante por litigância de má-
fé.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, não se conhece do
segundo recurso e dá-se provimento, em parte, ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator